Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ABATIMENTOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SEGURO DE VIDA. FUNDO DE RESERVA. RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SOLUÇÃO MAIS VANTAJOSA AO RECORRENTE. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor/apelado é destinatário final do serviço (crédito decorrente de contrato de consórcio), ao passo que a apelante/ré oferece o serviço ao mercado de consumo. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a solução da controvérsia se dá pela aplicação simultânea e coordenada - diálogo das fontes - entre o CDC (lei especial quanto aos sujeitos) e a Lei 11.795/2008 (lei especial quanto à matéria).
2. A Lei 11.795/2008 estabelece que a taxa de administração constitui a remuneração devida à administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento (art. 5o, §3o). A principal discussão quanto à taxa de administração diz respeito à imposição (ou não) de limite ao percentual estabelecido em contrato.
3. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 538, a qual sedimentou a referida discussão. O Enunciado dispõe que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606). Todavia, a Corte não estabelece posicionamento quanto à possibilidade de redução ou devolução integral do valor da taxa de administração, em caso de desistência do consumidor.
4. A Lei de Consórcio prevê, de maneira genérica, a possibilidade da cobrança de cláusula penal: “É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.” (art. 10, § 5o). De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor não proíbe a estipulação de multa a ser paga pelo consumidor tanto para hipótese de inadimplemento relativo (cláusula penal moratória) como para o inadimplemento absoluto, com a extinção do contrato (cláusula penal compensatória).
5. O seguro de vida no consórcio é a garantia do pagamento da totalidade de mensalidades ou de um percentual delas no caso de morte do consorciado. Basicamente, funciona como os seguros de vida oferecidos em outras operações financeiras. Para a retenção do valor no caso de consorciado desistente, a administradora deve comprovar a efetiva contratação de seguro vinculado ao consórcio ou o repasse do valor à seguradora. Além disso, a contratação do seguro de vida não pode ser condição para a concessão do crédito em contrato de consórcio, pois configuraria venda casada e violação da liberdade de contratar.
6. O fundo de reserva está previsto de modo singelo no art. art. 27, § 2o da Lei do Consórcio (Lei 11.795/2008). Sua instituição não é obrigatória e, como o próprio nome sugere, se refere a valores cobrados dos consorciados com o propósito de, se necessário, cobrir despesas não ordinárias, inclusive às relacionadas a pagamento dos consorciados desistentes. Em síntese, o STJ firmou entendimento de que os valores que compõem o fundo de reserva devem ser restituídos a todos os consorciados, inclusive aos desistentes.
7. A jurisprudência em torno do tema - encargos aplicados em face de desistência do consumidor de grupo de consórcio - foi construída de forma fragmentada sem uma preocupação maior em verificar, ao final, o impacto financeiro de todos os encargos que são assumidos pelo consumidor.
8. Na prática, a situação do consumidor desistente de grupo de consórcio é extremamente onerosa e não encontra qualquer paralelo com outras situações de contratos que se prolongam no tempo. Em regra, como sanção pela desistência, aceita-se corretamente a imposição de cláusula penal compensatória com controle apenas do percentual. Esta solução também deve ser adotada para os grupos de consórcio, ou seja, a cláusula penal cumpre sua função de prefixação de perdas e danos. Afasta-se a incidência de qualquer outro encargo e se determina a devolução dentro de um prazo razoável de um ano para atender a interesse da coletividade do grupo.
9. Em outras palavras, o certo é aceitar a cláusula penal compensatória (multa) - em percentual não abusivo - com exclusividade para estabelecer prefixação de perdas e danos pelo inadimplemento do consumidor. Como consequência, impor a devolução da taxa de administração e demais títulos e em menor prazo para o consumidor desistente. A cláusula penal tem justamente o propósito de prefixar perdas e danos para evitar infindáveis debates sobre a exatidão do seu valor.
10. A disposição contratual é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência. Em nenhuma outra área do mercado, há exigência de comprovação de prejuízo. A discussão se centra no percentual da cláusula, de modo a evitar excesso e enriquecimento sem causa, com respeito ao equilíbrio econômico (art. 51, IV, do CDC). O art. 53, § 2o, do CDC - que é único dispositivo da lei que expressamente se refere a sistema de consórcio - não afasta a possibilidade de instituição de cláusula penal a ser paga pelo consumidor: apenas se refere à necessidade de o desistente ou inadimplente ressarcir eventuais prejuízos causados ao grupo.
11. Assim, o mais correto é aceitar a fixação de cláusula penal compensatória com a função exclusiva de prefixação de perdas e danos e, consequentemente, vetar qualquer outro acréscimo a ser descontado dos valores a serem devolvidos ao consumidor, como taxa de administração, fundo de reserva ou seguro de vida. Com isso, prestigia-se a verdadeira essência da cláusula penal compensatória e não se cria uma sistemática de sanção diferenciada apenas para os contratos de consumo relacionado a sistema de consórcio. Ao Poder Judiciário cabe apenas controle sobre eventual abusividade do percentual da multa – a qual pode considerar o maior ou menor tempo de vínculo do consumidor ao grupo, entre outros aspectos.
12. Na hipótese, todavia, há peculiaridade: a sentença afastou a aplicação da cláusula penal e manteve apenas o abatimento proporcional da taxa de administração. A taxa de administração prevista no contrato é de 25% enquanto a cláusula penal é de 10%. Mostra-se, portanto, mais vantajoso à recorrente que prevaleça a solução adotada pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. A medida garante a remuneração da administradora pelos serviços prestados e evita a imposição de encargos desproporcionais e cumulativos ao consorciado. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido a não provido.